Tribunal: TJSP
Processo: 0052944-67.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
1. Preliminar – Suspensão condicional do processo – Cerceamento de defesa, por inexequibilidade da proposta – Não ocorrência – Recusa às condições previstas na lei – Não cabe ao réu escolher os termos do benefício.
2. Estelionato – Suficiência de provas – Insignificância penal afastada pelo valor do prejuízo – Condenação mantida.
3. Penas – Básicas elevadas em 1/6 pela extensão da

Ementa:
1. Preliminar – Suspensão condicional do processo – Cerceamento de defesa, por inexequibilidade da proposta – Não ocorrência – Recusa às condições previstas na lei – Não cabe ao réu escolher os termos do benefício.
2. Estelionato – Suficiência de provas – Insignificância penal afastada pelo valor do prejuízo – Condenação mantida.
3. Penas – Básicas elevadas em 1/6 pela extensão da lesão patrimonial – Ratificação – Pelo mesmo motivo, inviável identificação da forma privilegiada do delito.
4. Regime – Imposição do semiaberto por conta da circunstância judicial desfavorável, que não impediu a substituição da corporal – Incoerência – Alteração para o aberto.
5. Penas alternativas – Adequação.